Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-12.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000748-12.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA FERREIRA SOUZA - CPF: 703.188.211-76 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Denego a Ordem. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para CONCEDER A ORDEM. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e acompanhar o 1o Vogal, a fim de conceder a ordem. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, VENCIDO O RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colenda Turma,

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de VANESSA FERREIRA SOUZA, contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n° 1009894-88.2023.8.11.0003.

A impetrante alega, em síntese, que o juízo de origem, ao receber a denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 150, caput, do CP, determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação por escrito, em desconformidade com o procedimento sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95. Aduz que tal ato viola o disposto no art. 81 da referida lei, que estabelece que a resposta à acusação deve ser apresentada oralmente pelo defensor na abertura da audiência de instrução e julgamento.

Afirma que houve inobservância do rito especial dos Juizados Especiais Criminais, o que acarretaria nulidade absoluta, por violação aos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como aos arts. 78 e seguintes da Lei n° 9.099/95, além de alterar os marcos prescricionais legais.

Requereu, liminarmente, a anulação da decisão que alterou o procedimento especial, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi deferida para determinar a suspensão de eventual recebimento da denúncia nos autos de origem, determinando que a defesa preliminar seja realizada em audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 81 da Lei n° 9.099/95.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
vindicada.

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, revendo meu posicionamento anterior acerca do tema, constato que a liminar concedida deve ser revogada, com a consequente denegação da ordem pleiteada.

O objeto da impetração cinge-se à determinação judicial para que o paciente apresente resposta à acusação por escrito, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, em suposta violação ao procedimento previsto no art. 81 da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, porém ainda não foi recebida pelo magistrado, que determinou a citação do acusado para apresentação de defesa prévia, antes da análise quanto ao recebimento da exordial acusatória.

É certo que o art. 81 da Lei no 9.099/95 estabelece que "aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa". Porém, a simples alteração na ordem dos atos processuais, por si só, não é suficiente para caracterizar nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

No caso em análise, a determinação para apresentação de defesa escrita, antes mesmo do recebimento da denúncia, não causa qualquer prejuízo ao paciente. Ao contrário, confere-lhe oportunidade mais ampla de defesa, permitindo a apresentação de argumentos técnicos de forma detalhada e por escrito, o que pode, inclusive, impedir o próprio recebimento da denúncia, se acolhidas as teses defensivas.

A providência determinada pelo magistrado, longe de configurar cerceamento de defesa, proporciona ao acusado exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório de maneira efetiva, antes mesmo da formação da relação processual penal, que só ocorre com o recebimento da denúncia.

Ademais, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e no art. 65, §1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que não se deve declarar nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso, não há nos autos qualquer indicação concreta de prejuízo ao paciente pela apresentação de defesa por escrito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Claudineia da Silva Souza, contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que determinou a citação da acusada para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto na Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de defesa escrita antes da audiência de instrução e julgamento viola o procedimento previsto na Lei no 9.099/95 e configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 81 da Lei no 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação ocorre na abertura da audiência de instrução e julgamento, mas a antecipação desse ato não implica nulidade se não houver prejuízo à defesa.

No caso concreto, a defesa da paciente apresentou resposta escrita à acusação antes do recebimento da denúncia, sem demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inversão dos atos processuais, por si só, sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual.

A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade.

(N.U 1002961-25.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

A respeito da alegada alteração dos marcos prescricionais, tal argumento não procede, pois a denúncia ainda não foi recebida pelo juízo de origem, conforme se depreende dos autos, não havendo, portanto, modificação no marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, I, do Código Penal.

A questão fundamental a ser observada no procedimento sumaríssimo é que seja garantido ao acusado o direito de se defender antes do recebimento da denúncia, o que está sendo efetivamente assegurado no caso concreto, apenas com a diferença de que tal defesa será apresentada por escrito e não oralmente.

É de se ressaltar, ainda, que a própria Lei no 9.099/95, em seu art. 92, prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, que estabelece a apresentação de resposta à acusação por escrito, o que demonstra a inexistência de incompatibilidade entre a defesa escrita e os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

Por fim, deve-se privilegiar a interpretação que confere maior efetividade aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, que norteiam o sistema dos Juizados Especiais, sem comprometer as garantias processuais do acusado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e DENEGO a ordem de Habeas Corpus pleiteada, por não vislumbrar constrangimento ilegal na determinação do juízo de origem para apresentação de defesa escrita antes do recebimento da denúncia.

É como voto.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito - Relator

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de VANESSA FERREIRA SOUZA. A impetração se insurge contra a decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Rondonópolis que, ao receber a denúncia, determinou a apresentação de resposta à acusação por escrito, em suposta violação ao rito sumaríssimo previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95.

O voto condutor foi pela revogação da liminar e denegação da ordem, sob o argumento de que a inversão do rito não causou prejuízo à defesa, uma vez que a providência do juízo de primeiro grau, longe de configurar cerceamento de defesa, proporcionou ao acusado exercer seu direito à ampla defesa de forma mais efetiva.

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator.

A análise do presente Habeas Corpus exige a ponderação entre a celeridade processual, tão almejada nos Juizados Especiais, e a estrita observância do devido processo legal, com suas garantias constitucionais.

O rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95 foi concebido para ser célere e informal, mas sem abrir mão das garantias fundamentais, conforme dispõe:

Art. 78
–Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1
o Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2o
Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

Art. 79.
No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

Art. 81
. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

Dessa forma, observa-se que, no Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia deve ocorrer após a oitiva do acusado em audiência. O Enunciado no 53 do FONAJE corrobora essa interpretação ao estabelecer:

"Enunciado 53 – No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9.099/95."

No caso em análise, a insurgência da impetrante decorre do fato de que foi determinada a apresentação de defesa escrita
antes
da designação da audiência de instrução e julgamento.

Embora existam decisões que afastem a nulidade do recebimento da denúncia antes da audiência prevista no art. 81 da Lei no 9.099/95, no âmbito da ação penal nos Juizados Especiais, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a nulidade desse ato processual, como se observa nos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. PROCESSUAL PENAL NO JUIZADO ESPECIAL. DEFESA ORAL PRELIMINAR NÃO OPORTUNIZADA. ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099/95. MÁCULA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.1
. A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. Ao acusado não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória.2. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.3. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual os pacientes figuraram como réus, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.4. Ordem concedida para declarar a nulidade do recebimento da denúncia e da audiência de instrução criminal, para que lhe seja oportunizada a defesa oral prevista na primeira parte do artigo 81 da Lei n. 9.099/95.
(
TJ-MT
- HC: 11002013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 09/06/2014)

HABEAS CORPUS
. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 50 DA LEI 9.605/98.
RITO

SUMARÍSSIMO
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DE OPORTUNIZAR DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO
RITO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RETORNO PARA ORIGEM. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jose Francisco Rampeloto De Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itiquira.2. Narra que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 50 da Lei no 9.605/98, e que a denúncia foi oferecida antes da audiência preliminar, bem como foi recebida antes da audiência de instrução, não oportunizando ao acusado apresentar defesa prévia, violando o rito sumaríssimo.3. Pugna pelo trancamento da ação, em razão da não observância do rito.4. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.5. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual o paciente figurar como réu, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.6. Violação ao rito sumaríssimo constatado.
(
TJ-MT
- HC: 10004119120238119005, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO
RITO
PROCESSUAL PREVISTO NA LEI No 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei no 9.099/95.Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”
(
TJMT
- HC de no 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023, relator Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães)

HABEAS CORPUS
- CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP – DENÚNCIA RECEBIDA - DEFESA PRELIMINAR ORAL NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099⁄95 - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ANULADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O artigo 81 da Lei n. 9.099⁄95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.2. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.3. O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.4. Ordem parcialmente concedida.
(
TJ-MT
- HC: 10001988520238119005, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/06/2023)

Portanto, o
fumus boni iuris
é evidente, dada a clara violação do rito processual legalmente estabelecido e a jurisprudência consolidada da Turma Recursal do TJMT de que a observância ao disposto no art. 81 da Lei 9.099/95 é imperativa. Assim cito:

[..] Vistos etc.Insurge a Impetrante contra o teor da decisão prolatada nos autos da Ação Penal no 1014652-76.2024.8.11.0003, que lhe concedeu prazo de 10 dias para apresentar sua defesa, nos referidos autos em que o paciente é acusado como incurso no artigo 28,
caput
, da Lei Federal no 11.343/06, por ter sido encontrado em seu poder, sem autorização, três porções de maconha, para uso próprio, pesando 105,75 gramas.Alega que ao ter sido nomeado para patrocinar a defesa do paciente, e, preliminarmente, arguiu a não observância do
rito
previsto na Lei no 9.099/95, bem como que posteriormente o Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento da pretensão do réu. Aduz que o Impetrado afastou a arguição de nulidade justificando que o oferecimento de resposta à acusação é mera faculdade, e que a alteração do momento do ato era uma forma de adequar o
rito
que poderia otimizar os atos judiciais em respeito aos princípios da economia processual e instrumentalidade de formas. Ao final requer: “
(I) seja concedido liminarmente o presente writ para, com esteio no artigo 660, § 2.o, do CPP, anular a decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal e criou procedimento próprio, sem referência legal, com inobservância dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais”.
É o breve relato. [..]este caso, em concreto, como a defesa arguiu tão somente preliminar de nulidade do recebimento da denúncia antes da audiência prevista no art. 81 da Lei 9.099/95, e não se manifestou sobre o mérito da acusação.Ao receber a denúncia sem observar o disposto no art. 81 da Lei 9.099/95, em tese, haverá prejuízo para a defesa.Deste modo,
concedo a liminar
requerida, dou efeito suspensivo à decisão que recebeu antecipadamente a denúncia antes da audiência de instrução e julgamento. Poderão ser aproveitados os atos processuais já praticados, assim, na data da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 16 de maio de 2025, às 16h30min, de forma presencial, deverá seguir o
rito
previsto no art. 81 da Lei 9.099/95, bem como possibilitar o oferecimento de proposta pelo Ministério Público, como estabelece o art. 79 da referida Lei.[..] (N.U 1000609-60.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

O
periculum in mora
também se mostra presente, pois a continuidade de um processo criminal que tramita sob um rito ilegalmente alterado, e que viola garantias constitucionais fundamentais, representa um risco iminente e contínuo à liberdade e aos direitos do Paciente. A própria submissão a um processo viciado em sua origem e desenvolvimento já configura um constrangimento ilegal.

Diante do exposto, com fundamento no Art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e no Art. 648, VI, do Código de Processo Penal
, CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
para anular a decisão que determinou a apresentação da defesa escrita e os atos processuais posteriores, devendo o processo retornar ao seu curso legal, com a observância estrita do rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95, especialmente no que tange à audiência una, à resposta oral à acusação e ao recebimento da denúncia, conforme o Art. 81 da referida lei e o Enunciado no 53 do FONAJE.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025